Tribunal: TJDFT
Processo: 0010984-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0010984-96.2008.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de cumprimento do título judicial, relativo aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, pleiteado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do SINDIRETA (ID 53581899). Intimado a pagar o débito, nos termos do art. 523 do CPC (ID 53953682), o SINDIRETA apresentou impugnação, requerendo a compensação do débito com o crédito relativo ao Precatório no 0009071-35.2015.8.07.0000, em curso na Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) (ID 55080103). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação em que argumenta que não há identidade entre credor e devedor, isso porque os honorários advocatícios são de titularidade dos Procuradores do Distrito Federal, ostentando, dessa forma, natureza privada (ID 55299713). Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Como se pode observar, o SINDIRETA ao impugnar o presente cumprimento de título judicial, juntou aos autos cópia de requisição de precatório no valor de R$ 58.510,17, expedida nos autos do Precatório 2007.00.2.009184-2 (digitalizado sob o no 0010984-96.2008.8.07.0000), em 01/08/2007. Na aludida requisição consta como devedor o Distrito Federal e, como credor, Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID 55080104). Promoveu a juntada, ainda, de um termo particular de doação, datado de 11/01/2024, através do qual Marconi Medeiros Marques de Oliveira doa ao SINDIRETA parte do crédito referente ao precatório em comento (R$ 2.584,15), “com a condição de que seja o objeto do presente contrato utilizado exclusivamente para o pagamento dos honorários fixados no processo no 0010984-96.2008.8.07.0000” (cláusula 2a – ID 55080105). A respeito do tema, o art. 368 do Código Civil prevê que “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. O precatório indicado para compensação tem como credor Marconi Medeiros Marques de Oliveira. Esta situação, em tese, não impediria a compensação, haja vista o instrumento de cessão em favor do SINDIRETA e a seguinte disposição constante na Constituição Federal, in verbis: “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. (...) § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. § 14. A cessão de precatórios, observado o disposto no § 9o deste artigo, somente produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao Tribunal de origem e ao ente federativo devedor”. Entretanto, independentemente da cessão de parte do precatório, não se vislumbra identidade no que se refere ao credor dos honorários advocatícios pleiteados no presente feito, isso porque segundo o que ditado pelo art. 7o da Lei Distrital no 5369/2014, os honorários advocatícios referentes à sucumbência pertencem aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, in verbis: “Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. No ponto, importa aqui ressaltar que o e. STF no julgamento da ADI 6053/DF, considerou que a “natureza constitucional dos serviços prestados pelos advogados públicos possibilita o recebimento da verba de honorários sucumbenciais, nos termos da lei constitucional”, sem prejuízo, inclusive, da incidência do teto remuneratório (Plenário, julgamento ocorrido em 22/06/2020). Além disso, o Código de Processo Civil, ao disciplinar a respeito da verba honorária, dispõe que “Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei” (art. 85, parágrafo 19). Sendo assim, conclui-se que a compensação pleiteada não se afigura possível, em virtude da distinção entre os sujeitos, isto é, de um lado, o Distrito Federal como o devedor do precatório indicado à compensação e, sendo certo de outro, que o credor dos honorários relativos à sucumbência, objeto da presente execução, são os membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Nesse sentido, caminha a jurisprudência dominante no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. (...) 4. A identidade entre credor e devedor é requisito obrigatório para o encontro de contas. 5. A verba honorária pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014 c/c art. 85, § 19, do Código de Processo Civil c/c art. 23 do Estatuto da Advocacia. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1792690, 00093596120078070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no DJE: 11/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADO PELO DF. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS COM CRÉDITO INSCRITO EM PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL. TITULARIDADE DOS ADVOGADOS PÚBLICOS E NÃO DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PRIVADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR. (...) 1. Recurso tratando da discussão a respeito da possibilidade de compensação de créditos: de um lado, o agravante é titular de crédito a ser recebido por meio de precatório junto à Fazenda Pública do DF; de outro, o agravante deve honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública, que, em verdade, são destinados especificamente aos Procuradores do Distrito Federal. 2. Pretensão é descabida, uma vez que não há identidade entre credor e devedor (CC, art. 368), já que o devedor dos precatórios é o ente público, Distrito Federal, e os credores dos honorários advocatícios são os Procuradores do Distrito Federal. (...) 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1799697, 07342270320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO/RPV. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE DE CREDOR E DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A respeito da compensação dos créditos, o Código Civil disciplina que poderá ocorrer entre dívidas líquidas, vencíveis, de coisas fungíveis e entre pessoas que são, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra (arts. 368 e 369). 2. Uma vez que a verba honorária fixada em favor da Fazenda Pública, de natureza privada e alimentar, pertence "aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal", ou seja, aos Procuradores do Distrito Federal, nos moldes do art. 7o da Lei Distrital n. 5.369/2014, c/c art. 85, § 19, do CPC e art. 23 do EOAB, descabe a sua compensação com o crédito a ser recebido pelo agravado por meio de precatório/RPV, em razão da ausência de reciprocidade entre credor e devedor, nos termos do art. 368 do CC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1772569, 07146928820238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ante o exposto, sem mais delongas, rejeito a impugnação ao presente cumprimento de sentença e, constatado não ter ocorrido o pagamento no prazo legal, são devidos a multa e os honorários, nos termos ditados pelo art. 523, §1o, do CPC. Desse modo, intime-se o SINDIRETA para que realize o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze dias), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, acrescido de multa legal e, também, de honorários advocatícios que ficam aqui fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total do débito. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 09 de fevereiro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator